Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-61.2020.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001842-61.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VILMAR BORDIGNON - CPF: 461.495.629-72 (APELANTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR DANIFICADO – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES – NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – PERÍCIA PELO INMETRO REALIZADA – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – REVISÃO DO VALOR A SER RECALCULADO COM BASE NA MÉDIA DE FATURAMENTO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES ANTERIORES À CONSTATAÇÃO

DA IRREGULARIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, por violação do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, CF), eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

Se comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico e por perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, tendo sido reprovado o medidor e constatado que:
“O medidor NÃO está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com a sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com a base violada.”

Não obstante o reconhecimento da cobrança de recuperação de consumo, deve a ré possibilitar a cobrança com a adequação do seu cálculo, levando em consideração a média de consumo dos últimos 12 meses anteriores à constatação da irregularidade.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001842-61.2020.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE/MT

APELANTE:

VILMAR BORDIGNON

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VILMAR BORDIGNON
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita, conforme sentença de ID 163800716.

Em suas razões recursais (ID 163800727), a parte apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão violação do princípio do devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da CF quando obstaculizou a produção de provas, julgando antecipadamente a lide e causando surpresa sem oportunizar a parte recorrente manifestar.

Aduz que a fórmula para recuperação de consumo, pela maior média de consumo em kwh, é vedada em nosso ordenamento jurídico, sendo que essa previsão constava no artigo 72, inciso IV, alínea b, da Resolução nº 456/2000 (revogada), contudo, a jurisprudência dominante verificou que essa fórmula de recuperação de consumo é abusiva.

Defende que a parte final da Súmula nº 09/2009 da Aneel diz
“...limitado a 06 (seis) ciclos de faturamento anteriores à emissão do Termo de Ocorrência de Irregularidade”
, ou seja, o termo (TOI) adicionado ao processo pela recorrida é de 23/10/2019 – TOI nº 704632, então, os ciclos deveriam ser limitados de abril/2019 até outubro/2019 e não como procedeu a recorrida de outubro/2017 a outubro/2019.

Alega, ainda, que por duas vezes o medidor foi trocado, em outubro e dezembro de 2019, mas os valores continuaram os mesmos, já que este é o gasto real da pequena propriedade rural do recorrente e, por isso não há que se falar em violação do relógio ou irregularidade do fornecimento de energia, mas sim da impertinência destes débitos, por serem cobrados sem nenhum respaldo legal.

Por fim, requer a reforma da sentença recorrida a fim de dar provimento ao recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 163800731).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001842-61.2020.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE/MT

APELANTE:

VILMAR BORDIGNON

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a parte autora/apelante
VILMAR BORDIGNON
, suscita a

preliminar de cerceamento de defesa, em razão violação do princípio do devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da CF, sob o argumento de que a sentença foi proferida sendo que foi obstaculizado a produção de provas
.

No caso em tela, embora a parte autora/apelante tenha postulado pela produção de
provas
, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando que
“Saneado o feito, a alegação de intempestividade da contestação foi afastada e deferida a prova testemunhal. Realizada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se à oitiva do Requerente. No mesmo ato, as Partes apresentaram alegações finais.”
.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.)

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
” (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.)

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015)

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 163798864) que a parte autora, ora apelante, usuária da unidade consumidora nº 6/713851-4, foi surpreendida no mês de maio/2020 com a inclusão de dois débitos referentes a abril/2020, ambos com vencimento para 05/05/2020, nos valores de R$ 125.507,34 e R$ 16.884,90.

Sustentou que nunca teve qualquer problema relacionado à energia elétrica, onde analisando seu histórico de consumo, suas faturas de energia nunca ultrapassaram a casa dos R$ 3.000,00 (três mil reais).

Assim, não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela inexistência dos débitos cobrados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
julgou impr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão da residência da parte apelante no dia 23/10/2019, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “
TC E/OU TP DESLIGADO/ISOLADO
”, na qual foi apurado que houve o consumo de 215.703 kWh de energia elétrica, no período de 10/2017 a 10/2019, resultando num débito total de R$ 142.392,24 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora nº 6/713851-4, da parte autora/apelante, bem como o critério de cobrança utilizado.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 704632 (ID 163798899, p.2/3) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelante, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID 163798899, p.7), concluiu por
“TC E/OU TP DESLIGADO/ISOLADO – lacre do medidor rompido”
, bem concluindo o douto juiz singular quando consignou que o usuário do serviço teve conhecimento acerca da diferença de consumo apurada, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...] Neste ponto, apesar de o Requerente alegar em sua impugnação que não teria tomado conhecimento da instauração de qualquer procedimento administrativo em seu desfavor,
em todos os protocolos consta a assinatura de seu proposto Pedro Domingos
.

A identidade do preposto, aliás, foi confirmada pelo próprio Requerente em audiência de instrução:

“Eu não assinei termo nenhum, talvez algum funcionário meu, porque eu raramente paro no Mato Grosso, pois tenho uma pequena lavoura que atuo no Pará-PR.
Eu tenho um funcionário que se chama Pedro Domingos
, mas ele nunca me falou que a Energisa estaria fazendo algum procedimento na propriedade. Ele não passou nada para nós
, ele tem autorização para assinar
, mas não me passou esse documento, não tenho conhecimento desse documento. (...)”

Logo, a assinatura do Preposto do Requerente impede o acolhimento das alegações iniciais de que a Requerida não teria justa causa para a emissão das faturas de recuperação de energia, ou de que não teria conhecimento quanto à possibilidade de ser cobrado pelo consumo não faturado.

Quanto a isso, ressalta-se que a segunda página do Termo de Ocorrência e Inspeção a consta, ao final do item 14, declaração de que a Requerente estaria:

“ciente da constatação da(s) ocorrência(s) apresentada(s) nesta unidade consumidora, assim como do preenchimento deste documento por mim acompanhado e cuja cópia recebo neste ato. Declaro também

estar ciente de que as eventuais diferenças serão cobradas de acordo com a resolução ANEEL nº 414 de 2010, sendo ainda garantido a mim o direito de ampla defesa na forma da legislação vigente.”

Assim, torna-se inconteste que o Requerente recebeu cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção e tinha plena ciência de seu teor, do problema encontrado e, inclusive, quanto à possibilidade de cobrança de eventuais valores não faturados anteriormente.”
(ID 163800716, p.3/4) (g.n.)

Ainda da análise dos autos, extrai-se que o equipamento de medição foi encaminhado para análise técnica em laboratório na data de 26/11/2019, o qual foi objeto de perícia pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT nº 771ª/2020, emitido em 30/01/2020, tendo sido reprovado o medidor e constatado que:
“O medidor NÃO está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com a sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com a base violada.”
– ID 163798899, p.8.

Assim, observa-se que a apelada agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, a autora/apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível nº 201900816094 nº único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Constatada a existência de irregularidade por desvio de energia elétrica sem passar pelo medidor, causando ausência de faturamento, devido o valor por recuperação de consumo.

Porém, o valor pretendido pela concessionária de energia de receita não faturada nos períodos das irregularidades é de R$ 125.507,34 e R$ 16.884,90, conforme Carta Cliente juntada no ID 163798899 e, para seu arbitramento, valeu-se a concessionária do critério previsto no art. 130, inciso III, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, a saber, a média dos três maiores faturamentos de consumo de energia elétrica registrado nos doze meses anteriores ao início da irregularidade, multiplicado pelos dias de subsistência desta.

Não obstante, o critério para recuperação do faturamento utilizado pela concessionária de energia elétrica estar expressamente previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL,

não deve prevalecer na hipótese dos autos, isso porque o rol dos critérios para o cálculo do consumo não faturado é sucessivo, de modo que a concessionária só pode valer-se dos critérios posteriores quando os primeiros não puderem, justificadamente, ser aplicados.

In casu
, não restou demonstrada a impossibilidade de calcular-se o valor devido pela efetiva diferença entre a quantidade registrada e a efetivamente consumida.

Outra razão, é o critério do “maior consumo” que onera de forma excessiva o consumidor, revelando-se manifestamente abusivo. De fato, o cálculo realizado dessa forma supera em muito a energia efetivamente consumida, porquanto desconsidera as oscilações naturais de consumo e cuida apenas do maior gasto registrado.

Verifica-se do “Demonstrativo de Cálculo” apresentado pela própria concessionária/apelada (ID 163798899, p.6), que esta atribuiu para o cálculo como sendo o consumo da parte autora, ora apelante, de 10.722kwh, 13.013kwh e 11.600kwh, respectivamente.

Ocorre que tal situação não reflete a realidade de consumo, pois conforme se extrai do “Histórico de Consumo” (ID 163798894), da unidade consumidora, por várias vezes ocorreu a leitura de forma plurimensal, por se tratar de zona rural, podendo a concessionária realizar o cálculo do consumo de energia elétrica a cada ciclo de três meses. No entanto, nos meses em que a concessionária fez a leitura, o consumo medido ficou na média de 3.480kwh a 4.960kwh, implicando assim, cobrança excessiva.

Deveras, a recuperação de consumo não possui natureza punitiva, mas visa apenas reparar a concessionária pela distribuição não registrada e inadimplida. Nesse contexto, valer-se de tal critério, além de ir contra o escopo protetivo do CDC, importa enriquecimento injustificado da concessionária, que recebe por energia que não distribuiu.

Nesse passo, deve assim, para o cálculo da cobrança, a concessionária de energia utilizar-se da média aritmética dos 12 (doze) meses anteriores ao início do período irregular, a fim de apurar o consumo a ser recuperado. Tal parâmetro se apresenta mais justo e próximo do efetivo consumo pelos usuários do serviço – ao contrário do considerado pela ré, que adotou como base de cômputo o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR. [...] Irregularidade no medidor de energia elétrica. Fraude comprovada. Débito existente. Hipótese em que a prova produzida pela concessionária demonstra considerável oscilação no consumo de energia elétrica entre o período em que foi constatada a fraude e o período posterior à troca do equipamento medidor, razão pela qual se impõe a manutenção da cobrança do débito a título e recuperação e consumo de energia. Critério para recuperação do consumo não faturado.
O critério do “maior consumo”, não obstante expressa previsão resolutiva, é de aplicação subsidiária, justificando-se apenas na impossibilidade de apurar-se a diferença entre o valor registrado e o consumido.

Ao depois, revela-se manifestamente abusivo, em prejuízo ao consumidor, porquanto se baliza apenas pelo maior gasto registrado. Média aritmética dos doze meses anteriores à irregularidade que se revela mais justa e adequada para os fins a que se propõe.
Custo administrativo. Possibilidade da cobrança do custo administrativo quando justificada e especificamente estabelecida, eis que regulamentada no art. 131 da Resolução n.º 414/2010 e no art. 1º da Resolução Homologatória n.º 1.058 de 09/09/2010, que quantificaram o custo de acordo com grupo tarifário e o tipo de fornecimento, sendo devida em razão das necessárias diligências da concessionária para verificação das irregularidades, especialmente diante das inspeções realizadas para a formalização do expediente administrativo. Dano moral. Ausente constrangimento ilegal ou abusivo, violando os direitos de personalidade do indivíduo ou prova de efetivo dano ao usuário, não há falar em condenação a título de indenização por danos morais. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”
Apelação Cível, Nº 50038594820198215001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 26-10-2022) (g.n.)

Assim, a concessionária de energia deve proceder à adequação do seu cálculo para a cobrança de recuperação de consumo, levando em consideração a média de consumo dos últimos 12 meses anteriores à constatação da irregularidade, considerando o valor dos kwh confirmados em leitura.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença em parte e julgar parcialmente procedente a demanda inicial, para que o débito seja calculado com base na média de consumo dos últimos 12 meses anteriores à constatação da irregularidade, considerando o valor dos kwh confirmados em leitura. Pela reforma parcial, determino o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023